Tribunal: TJDFT
Processo: 0757514-15.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFRONTA. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEMBOLSO DE VALOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONDENAÇÃO A PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. VÍTIMA DE FRAUDE BANCÁRIA PERPETRADA POR TERCEIROS. FALHA NA SEGURANÇA DO BANCO. COPARTICIPAÇÃO DA EMPRESA REQUERIDA NA FRAUDE. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, CPC. AÇÃO DE REGRESSO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso, não prosperando a alegação de violação ao princípio da dialeticidade recursal.
2. O direito de regresso é o instrumento jurídico que visa garantir a responsabilização da parte causadora do dano e a reparação do prejuízo sofrido pela parte prejudicada.
3. No caso concreto, imperiosa seria a comprovação da participação da empresa ré na dinâmica do evento danoso suportado pela consumidora, vítima da fraude, por constituir fato constitutivo do alegado direito de regresso (art. 373, I, do CPC), ônus do qual o autor não se desincumbiu.
4. Na hipótese, ocorreu a inobservância da regra de cuidado e dever de segurança do banco autor, pois a ele caberia a verificação da conformidade da documentação apresentada para a contratação do financiamento.
5. Com efeito, não logrou o autor comprovar que tenha a empresa ré contribuído para o evento ilícito, restando ausente qualquer nexo causal entre a fraude e a prestação de seus serviços.
6. Preliminar rejeitada. Recurso de apelação conhecido e desprovido.